Tribunal: TJPA
Processo: 0004448-64.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004448-64.2014.8.14.0097

APELANTE: MAURICIO NAGATI PIMENTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Maurício Nagati Pimenta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, I, do CP), com pedido de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, pleiteia: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo; e (iv) fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas e negativa de autoria; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão; (iii) analisar a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo sem perícia técnica; e (iv) avaliar a possibilidade de alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

A autoria e a materialidade do roubo restam devidamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado em juízo sob contraditório, e pelos relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante com o celular subtraído e a arma de fogo utilizada no crime.

04.

A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento policial configura nulidade relativa e não acarreta a absolvição quando há outras provas robustas, colhidas sob contraditório, que confirmam a autoria.

05. A pena-base já foi fixada no mínimo legal, conforme previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo incabível qualquer redução adicional nessa fase.

06. A atenuante da confissão espontânea é inaplicável, pois o réu negou a autoria dos fatos em juízo, além de que, mesmo presente, não poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

07. A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão ou perícia técnica, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula nº 14 do TJE/PA, sendo suficiente a prova testemunhal idônea quanto ao efetivo uso do artefato durante o crime.

08. O regime inicial semiaberto é adequado diante da pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, conforme determinação legal prevista no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, não se justificando sua alteração para o regime aberto com base em circunstâncias pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A ausência de formalidade no reconhecimento policial não invalida a condenação quando há prova segura da autoria colhida sob o crivo do contraditório”

02. “A fixação da pena-base no mínimo legal afasta a necessidade de nova redução nessa fase”.

03. “A atenuante da confissão espontânea é inaplicável quando o réu nega os fatos em juízo”.

04. “A prova testemunhal é suficiente para a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo”.

05. “A pena superior a 4 anos justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “b”; 65, III, “d”; 157, caput e §2º, I; CPP, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 867.777/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025; Súmula 231/STJ; Súmula 14/TJE/PA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso interposto
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

MAURÍCIO NAGATI PIMENTA
,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Benevides.

Narra a denúncia, que no dia 16/08/2014, por volta de 21h00min, na rodovia BR-316, em frente ao balneário “Neópolis”, município de Benevides, o acusado Maurício Nagati Pimenta, utilizando-se de uma arma de fogo caseira, mediante violência e grave ameaça, subtraiu da vítima Arnaldo Sousa da Silva, um aparelho celular, modelo
Samsung
,
Galaxy SII.

De acordo com o Ministério Público, a vítima aguardava o ônibus em uma parada, localizada as margens da rodovia BR-316, quando foi abordada pelo acusado, que, por intermédio de grave ameaça e na posse de uma arma de fogo caseira, anunciou o assalto, afirmando, textuais:
“Manda logo só o teu aparelho celular”
. O acusado, após o crime, empreendeu fuga do local.

Consignou o titular da ação penal, que a vítima imediatamente comunicou aos policiais o fato delituoso e diante das descrições físicas, policiais militares empreenderam diligências e, logo após, abordaram o acusado, efetuando o procedimento de revista, quando encontraram o celular, bem como, a arma de fogo de fabricação caseira, municiada com um cartucho, calibre 24.

Em sede policial, o acusado foi reconhecido pela vítima como o autor do crime.

Interrogado, o acusado confessou o crime, afirmando que saiu de casa com o intuito de comprar entorpecentes, contudo, em razão de estar sem dinheiro resolveu cometer o assalto, vindo a pegar uma arma caseira que estava escondida as proximidades de sua casa.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou

MAURÍCIO NAGATI PIMENTA
, à pena de
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, alegando que o conjunto probatório é frágil, inexistindo elementos que corroborem a condenação prolatada pelo juízo
a quo
pelo crime de roubo majorado, registrando, nesse sentido, que o próprio reconhecimento feito pela vítima em sede policial foi inadequado e em desacordo com o que determina o art. 226, do CPP.

De forma subsidiária, pugna pela redução da pena-base no mínimo legal, bem como, que possa ser reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria da pena a atenuante da confissão espontânea, fixando a sanção corporal abaixo do mínimo legal, ultrapassando o que dispõe a súmula 231, do C. STJ.

Pleiteia pelo afastamento da majorante prevista no art. 157, §2°, I, do CP, uma vez que a arma apreendida não foi submetida a exame pericial, não sendo, portanto, constatada a potencialidade lesiva do artefato criminoso.

Por fim, requer a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, ante as circunstâncias pessoais favoráveis do apelante e o novo tempo de pena que será estipulado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1° grau se manifestou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos.

01. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

Postula o apelante, por sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, alegando que o conjunto probatório é frágil, inexistindo elementos que corroborem a condenação a ele imposta pelo crime de roubo majorado, registrando, nesse sentido, que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial foi inadequado e em desacordo com o que determina o art. 226, do CPP.

Todavia, tais alegações não merecem acolhimento, pois satisfatoriamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo.

A materialidade, resta consubstanciada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 26181627), quando se verifica a polícia militar apresentou o telefone subtraído da vítima, neste caso, 01 (um) telefone celular, marca
Samsung
, modelo GT-S7563L e uma arma de fogo, tipo espingarda, de fabricação artesanal, corpo de ferro, municiada com um cartucho, calibre 24, intacto.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, a partir dos prestados em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, primeiro, pela vítima Arnaldo Sousa da Silva e por parte dos policiais militares Diego Cordeiro de Souza e Jubervane de Jesus Cunha Rodrigues.

O ofendido, em depoimento seguro, detalhado e coerente, afirmou,
verbis
:
“
Que se recorda dos fatos; Que no dia 16/08/2014, por volta de 08h30 min da noite
,
estava voltando de seu trabalho, quando foi para uma parada de ônibus,

quando percebeu que dois rapazes se aproximaram em uma esquina, o que lhe fez ficar com medo
;
Que quando viu, um dos rapazes se aproximou do depoente, que, confirmou ser o acusado Maurício Nagati Pimenta, que puxou a arma de fogo que portava e disse ao depoente: passa só o teu celular
; Que na parada de ônibus, existia apenas mas outra pessoa;
Que o acusado só roubou o depoente
;
Que então o depoente levantou as mãos, entregou o celular e o acusado foi embora com o aparelho
;
Que logo depois, o depoente foi a Seccional Urbana de Benevides, fez a ocorrência e descreveu o acusado aos policiais; Que então a polícia foi atras do acusado, tendo encontrado o mesmo com a arma usada no crime e o celular roubado do depoente
;
Que o depoente foi para a delegacia e lá reconheceu o acusado, que estava com a mesma roupa usada no crime
;
Que o depoente confirmou que o celular roubado era seu; Que a arma usada no crime foi apreendida pela polícia; Que a arma era de fabricação caseira
; Que na delegacia o acusado não falou nada; Que o depoente não conhecia o acusado; Que entre o roubo e a prisão, se passou quase uma hora; AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu: Que o aparelho foi devolvido ao depoente, mas sem o chip; Que no momento do reconhecimento, só estava o acusado na delegacia;
Que o depoente se recorda das caraterísticas físicas do acusado e das roupas que o acusado usava no momento do crime; Que a arma era de fabricação caseira e acredita que ela estava funcionando, pois viu quando os policiais disseram que a arma estava disparando”
.
(ID 26181631 a ID 26181632, mídias, PJE).

Por sua vez, os policiais militares mencionados alhures, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo (ID 26181634 a ID 26181635, mídias PJE), confirmaram as declarações apresentadas pela vítima, confirmando, entre outros fatos, que a vítima reconheceu o recorrente como sendo o autor do crime e que o acusado ao ser preso em flagrante pela polícia militar foi encontrado com a arma usada no crime e o aparelho subtraído do ofendido.

Com efeito, após o exame das provas materiais e testemunhais carreadas aos autos da ação penal, verifica-se que o apelante, que, registre-se negou durante seu interrogatório a prática dos fatos criminosos, não existem dúvidas que o recorrente, mediante grave ameaça, utilizando de uma arma de fogo de fabricação caseira, devidamente municiada, subtraiu o telefone celular da vítima, empreendendo fuga do local do crime, sendo, no entanto, preso em flagrante pela polícia militar com a arma usada no crime e o aparelho celular roubado do ofendido.

Ademais, em que pese não tenha sido realizado o reconhecimento formal do apelante em sede policial, nos termos dispostos no art. 226, do CPP, o que, quando muito, enseja nulidade relativa
devendo, outrossim, ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo acusado em virtude da ausência do procedimento, verifica-se que existem outras provas, firmes e seguras, inclusive judiciais, que comprovam a prática do crime de roubo majorado, pois como bem destacado pela vítima, no momento em que o acusado chegou na delegacia, não existiam outros presos a serem reconhecidos, não tendo o ofendido dúvidas quanto quem lhe subtraiu seu telefone celular.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva,
além dos depoimentos dos agentes de polícia e da prisão do paciente com produtos do crime, estando o carro utilizado no crime diante da casa onde se encontravam e foram presos.
3. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 867.777/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Por tais motivos, rejeito as alegações apresentadas pelo apelante.

02. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
.

De forma subsidiária, pugna pela redução da pena-base no mínimo legal, bem como, que possa ser reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria da pena a atenuante da confissão espontânea, fixando a sanção corporal abaixo do mínimo legal, ultrapassando o que dispõe a súmula 231, do C. STJ.

Analisando a fixação da pena na primeira fase da dosimetria, constante do ID 26181615, p. 145/146, verifica-se claramente que a pena base foi estipulada pelo juízo a quo no mínimo permitido para o tipo penal violado, previsto no art. 157, do CP, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
, não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

Igualmente, descabe o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP, primeiro, porque o apelante negou em juízo a prática do crime, além do que, se o recorrente confessasse a execução delitiva, a aplicação da referida atenuante seria incabível, visto que, a súmula 231, do C.STJ, impede a redução a pena abaixo do mínimo legal.

03. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2°, I, DO CÓDIGO PENAL.

Pleiteia pelo afastamento da majorante prevista no art. 157, §2°, I, do CP, uma vez que a arma apreendida não foi submetida a exame pericial, não sendo, portanto, constatada a potencialidade lesiva do artefato criminoso.

Entretanto, tal argumento não merece acolhimento.

Acerca do tema em exame, dispõe a Súmula nº 14 do TJE/PA, publicada no Diário de Justiça nº 5529, de 26/06/2014:
"
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva".

Na espécie, observa-se, como já demonstrado alhures que existem diversos elementos probatórios, entre eles, os depoimentos da vítima e dos policiais militares, colhidos em juízo, que não deixam dúvida quanto a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa.

Desta forma, o conjunto probatório demonstra de forma clara o uso de arma de fogo na prática do roubo, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia para a incidência da majorante. Logo, restando comprovada a grave ameaça exercida com arma de fogo, é inviável o pedido de exclusão da referida causa de aumento.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a condenação do paciente à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 2. A impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a causa de aumento pelo uso de arma de fogo deveria ser afastada, pois a arma supostamente empregada não foi apreendida e não há provas ou indícios de que tenha havido disparo. II. Questão em discussão. 3. A discussão consiste em saber se a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia da arma, baseando-se apenas em prova testemunhal. III. Razões de decidir.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante, quando existirem outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o testemunho da vítima. 5. A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo, desde que não tenha elementos nos autos que demonstrem o contrário
. 6. Cabe à
Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP.
IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

04. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, requer a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, ante as circunstâncias pessoais favoráveis do apelante e o novo tempo de pena que será estipulado.

No entanto, o pleito em questão não merece acolhimento, uma vez que, a pena definitiva imposta ao apelante em
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, deve, obrigatoriamente, ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b” do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a condenação imposta ao apelante
MAURÍCIO NAGATI PIMENTA
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/06/2025